Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-49.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE ROCHA RIBEIRO NETO - EPP - CNPJ: 03.522.542/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui uma ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentado e implementado no âmbito deste Eg. Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0012049-41.2015.8.11.0010), ajuizada pelo agravante contra JOSE ROCHA RIBEIRO NETO - EPP, indeferiu pedido de busca de ativos/bens via sistema SNIPER, ressaltando que “o sistema SNIPER não está implementado e regulamentado no âmbito do TJMT” (cf. Id. nº 157580161).

O exequente/agravante defende a possibilidade de acionamento da nova ferramenta digital, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, que permite centralizar a busca de ativos e bens porventura existentes em nove do devedor/agravado, sobretudo porque, o credor/agravante exauriu todos os meios de busca por patrimônio penhorável sem que tivesse êxito, de modo que, “o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou possíveis ativos poderá piorar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução” (cf. Id. nº 157580159 – pág. 4).

Discorre sobre os benefícios do sistema em questão, ressaltando que “já consta no próprio site no CNJ informações de como o mesmo pode ser utilizado e tem utilidade para pesquisas em processos de execuções”, e que, inclusive, está integrado à plataforma digital que o disponibiliza “e no próprio site do CNJ leva o usuário a uma página do Instagram que disponibiliza um vídeo explicando como funciona o sistema SNIPER na prática”, não havendo qualquer óbice para o deferimento da pesquisa via SNIPER, sendo, pois, desacertado o entendimento adotado pelo MM. Juiz, e deve ser modificado nesta instância recursal.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, “para que seja deferida a pesquisa junto ao SNIPER”, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 157580159 - pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº
158381153
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

168535189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A parte exequente pugna pela busca de ativos/bens via sistema SNIPER. Todavia, vislumbra-se pela sua ineficácia, porquanto o SNIPER ainda não foi implementado e regulamentado no âmbito do TJMT.

(...)

Portanto, considerando que o sistema SNIPER não se encontra implementado e regulamentado no âmbito do TJMT, INDEFIRO o pedido.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o sistema oficial de busca foi concebido, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

Os sistemas INFOJUD, RENAJUD ou mesmo o SISBAJUD atendem ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

Quanto a utilização da ferramenta SNIPER - o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – O Conselho Nacional de Justiça, é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

Em linhas gerais, a ferramenta (
SNIPER)
agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando os processos de execução e cumprimento de sentença menos oneroso; sucede, porém, que a ferramenta, assim como informou o MM. Juiz prolatora da decisão recorrida, ainda está em fase de implementação, sendo que este eg. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, que seja utilizada no presente feito.

Conquanto o inovador recurso tecnológico em questão já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, isso não significa dizer que houve efetiva implementação local de modo a ensejar a imediata utilização, eis que, trata-se, na verdade, de um processo que depende do aprendizado e capacitação por parte dos magistrados e servidores para sua utilização, o que ainda não ocorreu.

Ademais, mesmo que fosse possível ao Juízo de origem o efetivo acionamento da ferramenta, seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, que deve ser fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, além de bens e valores, o sistema SNIPER também destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente
–
Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Recurso do autor – Descabimento – Ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentada por este Egrégio Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização

–
Pleito subsidiário de deferimento do pedido, condicionado ao momento em que o cadastro for efetuado pelo d. Juízo a quo, independentemente de novo requerimento – Impossibilidade – Deferimento da medida que deverá observar as diretrizes eventualmente fixadas por este E. Tribunal – Compete ao exequente provocar o Juízo para a promoção de atos voltados ao regular andamento da execução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 22658501720228260000 SP 2265850-17.2022.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

No caso, o Banco/Agravante busca a utilização do novo sistema SNIPER sem, contudo, indicar motivo relevante que justifique a utilização da ferramenta quando as diversas diligências já realizadas nos autos da execução via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, sendo certo afirmar que, caso o devedor/agravado possuísse qualquer patrimônio “rastreável”, certamente teria sido localizado nas pesquisas até então realizadas; não há dúvidas de que o dever de cooperação do Juízo condutor do feito foi cumprido a contento, sendo ônus do credor/agravante, por outro lado, empreender esforços na tentativa de localizar bens penhoráveis do devedor/agravado, valendo-se de mecanismos extrajudiciais para tanto.

Portanto, seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor/agravante, pelo menos neste momento inicial, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada e o indeferimento da antecipação da pretensão recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023